Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-74.2017.8.11.0053
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000038-74.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS RONAN ALBUQUERQUE (RECORRIDO), LUCAS RONAN ALBUQUERQUE - CPF: 716.811.931-16 (RECORRENTE), JOAO MARCOS GONCALVES (VÍTIMA), JOAO MARCOS GONCALVES - CPF: 060.408.891-44 (VÍTIMA), ADRIANA REGINA TRINDADE GONCALVES - CPF: 046.315.731-12 (TESTEMUNHA), SIMIAO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 161.836.571-15 (TESTEMUNHA), JOAO PAULO ARAUJO SOUZA - CPF: 062.631.111-00 (TESTEMUNHA), SABRINI VITORIA DE ALVARENGA AMORIM - CPF: 057.450.661-64 (TESTEMUNHA), MARCOS DIEGO BENEDITO DA SILVA - CPF: 060.208.261-71 (TESTEMUNHA), ERIVELTO ARAUJO DE ASSIS - CPF: 060.970.711-67 (TESTEMUNHA), WEDERSON DA LUZ SILVA - CPF: 053.917.341-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE.

QUALIFICADORA
S. MOTIVO FÚTIL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE DENOTE MOTIVAÇÃO BANAL.
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E
MEIO CRUEL

SUBSIDIADAS POR PROVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto
pelo réu
contra sentença que
o pronunciou
pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado
(
artigo
s
121, §2º, II, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)

réu
teria
desferi
do cerca de
quinze golpes de faca contra a vítima;
(
ii
)
agressão ocorrida em festa após discussão prévia entre as partes;
(
iii
)

segundo relatos, o réu, após a briga inicial,
dirigiu-se até sua residência, apossou-se de arma branca e retornou ao local da festa;
(
iv
)

instrução processual que não demonstrou a causa da discussão inicial e dos ataques em tese praticados pelo réu;
(v)
de acordo com a vítima, ela foi surpreendida com os golpes, os quais foram inicialmente
desferidos pelas costas;
(v
i
)
laudo pericial registra múltiplas feridas incisas em regiões vitais do corpo, atingindo órgãos como fígado
.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(
ii
)

decote das qualificadoras relativas ao motivo fútil
, meio cruel e
e
emprego de recurso que dificultou a defesa
da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente;
(
ii
)
definir se a
s
qualificadora
s

imputadas
são
manifestamente improcedente
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa

descritos no artigo 25 do Código Penal.

6
. A suposta
motivação fútil
imputada
na denúncia não encontra suporte
probatório suficiente
nos autos
, porquanto
a instrução processual não demonstrou a causa da discussão inicial que teria motivado os golpes, de modo que
i
mpõe-se

o decote da qualificadora, sob pena de submeter ao crivo do Tribunal do Júri circunstância desprovida de qualquer embasamento empírico.

7
.
A
s
qualificadora
s
do
emprego de
recurso que dificultou a defesa
da vítima e do meio cruel possuem subsídios nas provas dos autos,
uma vez que, segundo narrado pela vítima e
corroborado
pelo laudo pericial, ela foi atacada de surpresa, pelas costas, mediante múltiplos golpes de arma branca que atingiram regiões vitais do corpo.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo Penal
, art
igos
121, §2º, II, III e IV
e
25; C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, art
igo
s

413
e
415, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO,
AgRg
no
AREsp
n. 2.250.327/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034
e
RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Lucas Ronan Albuquerque
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da ação penal n. 0000038-74.2017.8.11.0053, o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal) (id. 323665438 - Pág. 162).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a absolvição sumária, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas, porquanto seriam manifestamente improcedentes (id. 323665870).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer ao desprovimento do recurso (id. 323665876).

Em exercício ao juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 323665879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 332619890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu

Lucas Ronan Albuquerque
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado
(artigo 121, §2º,
I
I
, III
e IV
c/c 14, II, ambos
do C
ódigo
P
enal
),
em desfavor da vítima
Joao Marcos Goncalves
,
com base no seguinte
contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]
Na madrugada do dia 01 de novembro de 2016, por volta das 03h00min, na residência situada à rua Estevão de Mendonça, n. 230, Brejinho, no município Barão de Melgaço/MT, o denunciado LUCAS RONAN ALBUQUERQU, utilizando-se de duas armas brancas, duas facas não apreendidas, desferiu inúmeros golpes contra a vítima João Marcos Gonçalves, produzindo-lhe diversas lesões corporais, as quais se encontram discriminadas nos exames de lesão corporal n. 1.9067.2.2016.96126-01 e 1.9067.2.2016.96126-01.

O aludido crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, pois a vítima entrou em luta corporal contra
o mesmo
, e depois de receber cerca de quinze facadas, eis que o denunciado portava uma faca em cada uma de suas mãos, dificultando a defesa do ofendido, a vítima finalmente conseguiu entrar num banheiro existente no local, impedindo que o denunciado prosseguisse seu feroz ataque. Ademais, a vítima recebeu imediato e eficaz socorro prestado por terceiros, razão pela qual não foi a óbito.

Consta dos autos que a vítima João Marcos Gonçalves
encontrava-se
em uma festa realizada na casa do sr. Simião Dias de Oliveira, o qual não participou da aludida festa, mas consentiu que fosse utilizada sua residência para fazê-la, após pedido dos jovens
Mariele
Denise Dias Arruda, Marcos Diego Benedito
da Silva, João Paulo Araújo Souza e
Sabrini
Vitoria de Alvarenga Amorim.

Dos depoimentos das testemunhas ouvidas pela autoridade policial, averiguou-se que o denunciado e a vítima tiveram um desentendimento anterior, há cerca de um ano antes.

Em certo momento dessa festa, o denunciado veio a se desentender com um dos presentes chamado
Wederson
, amigo da vítima João Marcos, quando este voltou a se desentender com o denunciado, em defesa do amigo, sendo separados por pessoas que estavam na festa. Contrariado, o denunciado saiu do local dizendo que iria na casa dele buscar uma faca.

Logo depois, o denunciado retornou àquela residência e, na posse de duas facas, surpreender a vítima João Marcos, que estava de costas, ao deferir-lhe, de modo impiedoso, cerca de 15 (quinze) golpes.

Infere-se que a vítima João Marcos conseguiu correr para o interior do banheiro da casa, objetivando se esconder do denunciado para evitar que lhe fossem desferidos mais golpes de faca; já no banheiro, a vítima foi socorrida após ser chamada a ambulância,
enquanto que
o denunciado evadiu-se
od
local.

De acordo com os laudos de lesão corporal, acostados às fls. 23/29 e 36/39, a vítima João Marcos sofreu múltiplas feridas incisas, nas seguintes regiões: frontal direita, infraclavicular, esternal até a torácica, torácica esquerda, torácica
direitoa
, hipocôndrio esquerdo e flanco esquerdo, ilíaca direita e esquerda, e lombar direita, inclusive atingindo o fígado e o estômago da vítima.

A intenção homicida do denunciado resta
crassíssima
não apenas pelos inúmeros golpes desferidos (cerca de quinze atingiram a vítima), mas especialmente pela circunstância de que referidos golpes foram direcionados para regiões de alta letalidade, quais sejam a região do tórax e do estômago, inclusive
atingindo órgãos nobres, como o fígado e as regiões torácica e lombar.

Ao praticar o crime em razão de mera discussão anterior, agiu o denunciado por motivação fútil.

Ao praticar o crime com inúmeros golpes de faca contra a vítima, impondo-lhe desmedido sofrimento, o denunciado tentou matar João Marcos empregando meio cruel.

Ademais, descortina-se dos autos que o denunciado, após retornar ao local do crime, empunhando as referidas facas, atacou a vítima de surpresa,
golpeando-lhe
inicialmente as costas, recurso que dificultou a defesa da vítima. [...]”
(id.
323665438 - Pág. 3
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Irresignado, o pronunciado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No intuito de ser absolvido sumariamente, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa, porquanto o
s

golpe
s

de faca teria
m

sido desferido
s

com o único intuito de se defender da agressão injusta que a vítima
iniciou em seu desfavor.

Contudo, o pleito de absolvição sumária não procede.

E
m termos de

standard

probatório, a decisão de pronúncia exige tão-somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa
(artigo 415, IV, do Código de Processo Penal)
é providência que demanda comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos.

Na hipótese
dos autos, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório não confere

a certeza necessária para
a absolvição nesta fase do procedimento do júri.

Em juízo,
o recorrente confirmou que, após a primeira discussão
e briga
ocorrida na festa, dirigiu-se até sua residência, apossou-se de uma faca de cozinha e retornou ao local. Alegou que voltou armado como forma de precaução, caso fosse novamente agredido.
Declarou que desferiu os golpes de faca, cerca de quatro ou cinco, porque a vítima e mais alguns amigos
, com o objetivo de novamente lhe agredir,
o encurralaram quando voltou para a festa
. Aduziu que
o ofendido
quem teria atacado
primeiro
e s
alientou que os golpes foram desferidos com o único intuito de se defender da agressão (id.
323665867
).

Sob o crivo do contraditório, a
vítima
João Marcos Gonçalves

esclareceu que presenciou o recorrente discutindo
e brigando
com outras pessoas na festa
.
Relatou que
, quando decidiu ir embora do local
, foi surpreendido com uma facada nas costas
, desferida pelo recorrente,
e que
, ao se virar para
tentar se proteger
, recebeu outros golpes na região frontal do corpo. Afirmou que não houve qualquer discussão com o recorrente naquela ocasião e que foi pego de surpresa.
Explicou
ter recebido mais de quinze facadas e permanecido internado por aproximadamente nove dias
(id.
323665867
).

Durante a instrução, a
testemunha
Marcos Diego Benedito da Silva
confirmou que, após a primeira confusão
na festa
, acompanhou o recorrente até
a residência dele
e posteriormente retornou à festa. Relatou que não presenciou
os
golpes de faca
, pois estava do lado de fora da casa,
e que
apenas ouvi
u
gritos de que alguém havia sido esfaqueado
(id.
323665867
).

A informante
Adriana Regina Gonçalves
, irmã da vítima, embora não tenha presenciado os fatos, relatou que o recorrente e a vítima já haviam se desentendido anteriormente e que o recorrente teria prometido
matar
a vítima
(id.
323665867
).

Ainda, o laudo pericial de lesão corporal n.
1.9067.2.2016.96126-01
registra múltiplas feridas incisas, a saber:
(i)

região frontal direita de 3cm com pontos de sutura;
(
ii
)

duas lesões de 2cm região infraclavicular –com pontos de sutura;
(
iii
)

ferida incisa de 12cm que se estende da região esternal até a região torácica anterior esquerda com pontos de sutura;
(
iv
)

múltiplas feridas incisas com pontos de sutura em região torácica direita, esquerda, hipocôndrio esquerdo e flanco esquerdo;
(v)

feridas incisas com pontos de sutura em regiões ilíaca direita e esquerda;
(vi)

feridas incisas de 3cm em região lombar direta (id.
323665438 - Pág. 40
).

Diante desse cenário probatório, não se vislumbra a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos
previstos no artigo
25 do Código Penal
.

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, a versão apresentada pelo recorrente não conduz à conclusão irrefutável de que
ele
tenha utilizado de meios moderados para repelir a suposta agressão injusta iniciada pela vítima, bem como
sua conduta
tenha sido
motivada exclusivamente pelo
animus
defendendi
.

Como se observa, o
recorrente
declarou em juízo
que, após a primeira discussão, deslocou-se até sua residência
e
apossou-se de uma arma branca
para
retorn
ar
à festa
, o que
sugere que
que a primeira contenda já havia finalizado e
aponta para
a presença do
animus necandi

quando foram desferidos os golpes de faca.

Outrossim, os aproximados quinze golpes de faca, segundo narrado pela vítima em juízo,
e a gravidade das lesões produzidas em regiões vitais do
corpo

são circunstâncias que não permitem concluir, de maneira segura, o emprego de meios moderados.

Registra-se que não se trata de afastar por completo a tese defensiva de legítima defesa, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere, nesta fase de sumário da culpa, a certeza necessária quanto à configuração da propalada excludente de ilicitude, o que impede o acolhimento do pleito de absolvição sumária.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário para a pronúncia
prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do recorrente foi em legítima defesa ou não.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal apregoa que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença analisar as provas e, mediante sua íntima convicção, decidir se é o caso de absolver o réu. Confira-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium
accusationis
, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”

(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Logo, por não haver prova incontroversa nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um injusto ataque atual e iminente da vítima
(
animus
defendendi
)
, tampouco
de que o recorrente teria se valido de meios moderados para repelir a agressão, a teor do que exige o art
igo
25 do Código Penal,
impõe-se a manutenção da pronúncia.

2.
QUALIFICADORA
S

O recorrente
requer
que a
s qualificadoras
imputadas sejam

excluídas da pronúncia.

Em relação à circunstância subjetiva,
alega que inexiste prova judicializada a respeito do que teria constituído o mote da conduta criminosa.

Quanto
ao emprego de meio cruel, aduz que o laudo de lesão corporal não assentou que as lesões causaram perigo de vida,
a ensejar a manifesta improcedência d
a qualificadora
.

Por fim, discorre que o emprego de recurso que dificultou a defesa não restou configurado nos autos, porquanto o desentendimento anterior entre as partes teria retirado do ataque
a
condição surpresa.

O pedido procede em parte
, ao efeito de decotar da pronúncia a qualificadora relativa ao motivo fútil.

A desqualificação é uma medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preceitua que “
somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 01/02/2019).

No caso, a denúncia imputa a qualificadora de motivo
fútil

porque o recorrente teria agido “
em razão de mera discussão anterior
”

(id. 323665438 - Pág. 3).

No mesmo norte, a sentença de pronúncia fundamenta
que “
a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II) deve ser levada ao conhecimento do Plenário, ante a causa que levou o requerido a ir de encontro ao requerido (anterior discussão)
” (id.
323665438 - Pág. 163
).

Em igual sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça assinala que “
ao cometer o crime em razão de mera discussão anterior, agiu o acusado por motivação fútil
”
(id.
332619890
).

Ocorre que,
embora
as informações dos autos apontem para uma animosidade anterior entre recorrente e vítima,
não há prova judicializada
, ainda que mínima, capaz de

indicar
que este desentendimento foi motivado por futilidade
ou então que essa desavença tenha sido a fonte motriz da conduta do recorrente.

A vítima
João Marcos Gonçalves,
em juízo, não soube precisar o motivo da discussão ocorrida na festa, afirmando apenas que o recorrente estava discutindo com outras pessoas. Sobre o dese
ntendimento anterior, relatou que o recorrente teria “procurado briga”, sem, contudo, esclarecer a motivação específica (id.
323665867
).

A informante
Adriana Regina Gonçalves
,
no curso da instrução, mencion
ou
que, na briga anterior, o recorrente procurava encrenca com os outros por causa de bebida, sem apontar uma causa específica para o conflito originário (id.
323665867
).

Portanto, o conjunto probatório não
fornece quaisquer indícios a respeito do que
teria
motivado o crime
, de forma que a
s
menções genéricas
à discussão anterior
e
às
desavenças
pretéritas entre os envolvidos
não fornecem um suporte empírico
seguro o bastante para
sugerir que
o delito foi cometido por motivo
banal
.

Nesse
quadro
,
além de a denúncia e a sentença de pronúncia não especificarem o que teria sido o cerne da discussão anterior que supostamente motivou o delito, não há prova judicializada que
a corrobore
, motivo pelo qual impõe-se o decote, sob pena de submeter ao copo de jurados uma circunstância desprovida de qualquer elemento de convicção produzido sob o crivo do contraditório.

A propósito,
a jurisprudência deste Sodalício reconhece a possibilidade de exclusão de qualificadoras subjetivas que carecem de provas produzidas em juízo, como no caso dos autos:

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri [...] Se pelas provas colhidas nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação do delito, a exclusão da qualificadora da futilidade do delito é medida que se impõe [...]”
(TJMT, RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Assim,
diante da ausência de indícios suficientes
de que o crime foi cometido por motivo
de somenos importância
, é imperioso o decote da qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Prosseguindo, no que
concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa,
a prova oral produzida em juízo oferece substrato suficiente para sua manutenção
.

A qualificadora prevista no artigo 121, 2º, IV, do Código Penal

abarca não apenas a emboscada propriamente dita, mas qualquer recurso, modo de execução ou artifício que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

A forma genérica prevista na parte final do inciso abrange o
elemento surpresa
, o qual
constitui
, a depender do caso,
fator determinante para
que a capacidade de reação da vítima seja diminuída.

Na espécie, o ofendido

João Marcos Gonçalves
relatou
em juízo que
foi surpreendida quando atravessava um corredor para ir embora da festa
e esclareceu
que não esperava ser atacad
o
, bem como
afirmou que os
primeir
os golpes foram efetuados pelas costas (id.
323665867
).

Além disso, laudo pericial de lesão corporal n.
1.9067.2.2016.96126-01
e mapa topográfico para localização de lesões registra a existência de ferimentos na região lombar direita,
de modo a
corrobora
r
a narrativa judicial da vítima (id.
323665438 - Pág. 40
).

Assim, ressai dos autos elementos indiciários que permitem a submissão da qualificadora descrita no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal ao Tribunal do Júri.

Quanto ao meio cruel,
esta deve ser compreendida como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio.

Por corolário, refere-se à brutalidade da conduta praticada, aferível através do
modus operandi
empregado pelo agente
,
ou à intenção dele em causar maior sofrimento à vítima, ao passo que não pode ser considerado como meio cruel a angústia inerente à morte que ordinariamente ocorre ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

No caso, a denúncia
descreve o emprego de meio cruel em virtude dos “
inúmeros golpes de faca
”

(id. 323665438 - Pág. 3).

Com efeito, o laudo pericial de lesão corporal n.
1.9067.2.2016.96126-01
, prova técnica irrepetível, corrobora a narrativa acusatória de multiplicidade de golpes.

A prova oral produzida em juízo também confere suporte à imputação da qualificadora, conforme se denota do depoimento judicial da vítima
João Marcos Gonçalves
.

Nesse diapasão, o conjunto probatório angariado aos autos não exclui a hipótese de que o recorrente, com acentuada brutalidade, pode ter buscado infligir um sofrimento maior do que o usual à vítima, a ensejar a submissão da qualificadora do meio cruel ao crivo dos jurados do Conselho de Sentença.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática,
pode indicar o emprego de
emprego de meio cruel
, de maneira que compete ao Júri deliberar definitivamente sobre a sua incidência:

“[...] a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).

Em conclusão, a qualificadora possui
indícios suficientes
, a revelar que a circunstância não é manifestamente improcedente,
razão pela qual deve ser mantida.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,

dou parcial provimento

ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu

Lucas Ronan Albuquerque
,
apenas para
excluir da pronúncia a qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil) do §2º do artigo 121 do Código Penal, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026